Tribunal: STF
Processo: ARE 1598646
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Armystrong Jhonatan Souza Arruda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO QUE É DESCLASSIFICADO NO CONCURSO PARA SOLDADO DA PMERJ, APÓS A INVESTIGAÇÃO SOCIAL TER ENCONTRADO DOIS REGISTROS DE OCORRÊNCIA DO CANDIDATO, ACUSADO DE EXTORSÃO, A DUAS VÍTIMAS DIFERENTES, EM OCASIÕES DIVERSAS, TENDO AMBOS OS FATOS OCORRIDO ENQUANTO O CANDIDATO SE ENCONTRAVA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO DO CERTAME QUE SE BASEIA NO EDITAL, ASSIM COMO NO DECRETO 43.876/2012 E NA LEI ESTADUAL 443/81. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 STF - QUE ENCONTRA LIMITES E ADMITE EXCEÇÕES PARA CARGOS DE ALTA RELEVÂNCIA, NOS QUAIS A AVALIAÇÃO DE CONDUTAS SOCIAIS INCOMPATÍVEIS PODE JUSTIFICAR A EXCLUSÃO, COMO NAS HIPÓTESES DAS CARREIRAS DA MAGISTRATURA E DA SEGURANÇA PÚBLICA. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A CHEFIA DA CORPORAÇÃO TEM O PODER DE DECIDIR QUAIS CONDUTAS ENTENDE INCOMPATÍVEIS PARA OS SEUS MEMBROS, OS QUAIS IRÃO GARANTIR A SEGURANÇA DA COLETIVIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU RAZOABILIDADE NO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.” Mandado de Segurança nº: 0038732-74.2025.8.19.0000, 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Des. Rel. Flávia Romano de Rezende , j. 13/8/25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LVII, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é possível relativizar o Tema nº 22 da repercussão geral em concursos para carreiras policiais, admitindo a exclusão do candidato por desabono de conduta social, ainda que fundada em inquérito policial ou ação penal, nos termos da investigação social prevista no edital, sem que se caracterize violação da presunção de inocência. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1486468 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10-10-2024)
“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 13-05-2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente